Tribunal: TJES
Processo: 5000267-62.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000267-62.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IVAN ZANON
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DECLARO MEU IMPEDIMENTO, POR SER O JUIZ SENTENCIANTE
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000267-62.2019.8.08.0052

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: IVAN ZANON

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
IVAN ZANON
, em face
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, na qual a parte autora sustenta que em outubro de 2018, entrou em contato com a empresa ré, visando solicitar a ligação de um relógio de energia elétrica. Todavia, foi surpreendido com a informação prestada pela requerida de que não seria possível realizar tal solicitação, tendo em vista que havia em seu nome outra instalação elétrica que encontrava-se em débito. Ainda, relata que jamais autorizou ou solicitou qualquer pedido anterior de instalação elétrica, desconhecendo a instalação de nº 1363317, registrada na Rua Bertoldo Venturim, S/N, Caixa 2, Centro de Rio Bananal/ES. Por fim, afirma o requerente que recebeu a informação de que houve algumas vezes a negativação de seu nome, referente a instalação da qual desconhece.

Em sede de

sentença (ID 952559) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO a requerida DP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., a pagar ao autor IVAN ZANON indenização por dano moral no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com juros e correção monetária desde a presente data."

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 952562)

almejando que seja reformada a sentença, alegando, preliminarmente, a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Ainda, sustenta o recorrente que houve o exercício regular do direito por parte da recorrente e que inexiste falha na prestação de serviços. Por fim, alega que
inexiste danos morais no caso em questão e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 952566).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor teve a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, haja vista que não possuía qualquer contrato junto a empresa recorrente, no período em que ocorreu o suposto débito.

É incontroverso nos autos a inscrição do nome do autor nos órgão de proteção ao crédito e a recorrente não colaciona aos autos prova capaz de comprovar que a instalação de nº
1363317, registrada na Rua Bertoldo Venturim, S/N, Caixa 2, Centro de Rio Bananal/ES foi solicitada ou autorizada pelo recorrido, assim como a legalidade dos débitos oriundos desta instalação
.

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pelo consumidor, não logrando êxito o recorrente em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.